Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. CORRÉUS. DESPROVIMENTO.
1- Embora o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garanta ao preso o direito a visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos, em dias determinados, sabe-se que esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado ou suspenso, caso exista circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento de visitas.
2- Diante das peculiaridades do caso, considerada a participação relevante do interno e da visitante na associação criminosa armada, tenho que a visita pleiteada é desaconselhável, sobretudo, porque a comunicação entre os corréus possibilitará a prática de novos delitos relacionados ao grupo criminoso, fato que representa risco para a segurança interna do estabelecimento prisional e para a integridade física da própria visitante.
3- Recurso conhecido e desprovido.